Tribunal: TJSP
Processo: 2137390-46.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
'Habeas corpus' – Concessão de liberdade provisória mediante fiança – Indícios de incapacidade econômica – Afastamento da fiança pleiteado – Possibilidade – Inteligência do art. 350 do C.P.P. – Ordem concedida, com convalidação da liminar.